Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA VIA SATISFATIVA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Satisfeita pelos executados a obrigação de fazer definida em sentença proferida em processo coletivo, carece interesse de agir ao exequente no ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva para compelir os executados à satisfação de tal obrigação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.